Tribunal: STF
Processo: HC 244277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 929.755/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, III, da Lei 10.826/2003). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação. 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...] segundo a representação, em 12 de junho de 2024, por volta das 17h00, na Rua Serra da Juréia, 130, Jardim Valeri, nesta cidade e Comarca de Registro: 



    1. Possuía e fabricava artefato explosivo ou incendiário, apreendido às fls.9/10, em desacordo com determinação legal e regulamentar;



    2. Ameaçou, por palavras e gestos, todos os alunos, professores e servidores da Escola Estadual Alay José Correa.



    [...]



    Com o objetivo de expor a coletividade de alunos e servidores da Estadual Alay José Correa a episódio de massacre, MATHEUS efetuou pesquisas na rede mundial de computadores e, através de vídeos, aprendeu a produzir uma "bomba caseira" em sua própria residência, tendo como base uma munição. Por esta razão, o adolescente logrou obter uma munição calibre 20, apreendido a fls. 09/10. Em posse do artefato, manipulou o cartucho de modo a extrair sua pólvora, com o objetivo de produzir a referida bomba caseira.



    Apurou-se, também, que, na ocasião narrada nos parágrafos inaugurais, MATHEUS ameaçou, por palavras e gestos, todos os alunos, servidores e professores da escola em que estuda (Alay José Correa), afirmando, para sua genitora, que confeccionava a bomba "para jogar na escola", de modo a expor todos a perigo de lesão ou morte. 



    Em diligências realizadas na residência do representado, com autorização de sua genitora, os Investigadores lograram encontrar a munição (fls.9/10) que o adolescente manipulava para extrair a pólvora e confeccionar a "bomba", além de um canivete e um aparelho medido de pressão arterial. 



    Na ocasião, MATHEUS foi apreendido em flagrante. 



    [...]



    Trata-se de infração cometida com grave ameaça à pessoa. A comunidade escolar estava exposta a nítido risco. 



    Ademais, há que considerar que as medidas socioeducativas têm função protetiva e pedagógica, de caráter tutelar, e servem para afastar o adolescente da criminalidade e corrigir os rumos do seu comportamento. 



    [...]



    Para além da grave ameaça, MATHEUS não conhece limites e sua família não é capaz de controlá-lo. Então, em liberdade, o adolescente não poderia contar com familiares que o ajudassem a ter novos valores e a agir corretamente. Ele também coloca em risco a sociedade, pois pesquisa vídeos sobre confecção de bomba caseira e vai em busca dos elementos necessários. Assim, para que o menor seja responsabilizado por sua conduta, para a desaprovação da conduta infracional e para a integração social do adolescente, a medida de internação é a que melhor se aplica a MATHEUS. Trata-se de uma forma de preparar este jovem, a partir do momento de sua internação, para sua plena reinserção na sociedade. Em liberdade, este menor não conta com respaldo familiar para ajudá-lo a ter novos valores e a agir corretamente.



    [...]



    Tendo em vista a garantia constitucional da Brevidade (art. 227, §3º, inciso V, da CF), fará jus o adolescente à apresentação de programa individual de atendimento, que contemple, no menor tempo prognosticado, o seu retorno ao meio aberto em condições ao menos razoáveis. A entidade deverá atentar principalmente à falta de estrutura familiar do menor e ao fato dele não se importar com as consequências de seus atos infracionais. 



    [...]



    O menor deverá ser reavaliado a cada seis meses, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º., do Estatuto da Criança e do Adolescente, e do artigo 42, da lei no.12.594/12. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: em termos de imputação, não há gravidade suficiente a fundamentar a privação de liberdade de Matheus, jovem que apresenta transtorno mental e que precisa de cuidados médicos. Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de reconhecer, liminarmente, a patente ilegalidade da privação de liberdade do paciente, em razão do descabimento manifesto das imputações atribuídas, com imediata liberação do adolescente à responsável legal; ou, subsidiariamente, seja concedida a ordem, em caráter liminar, para aplicação de medida socioeducativa em meio aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente